Tribunal: TJMT
Processo: 1024259-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024259-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (EMBARGANTE), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (EMBARGANTE), DECIO MARCHIORI - CPF: 745.216.678-72 (EMBARGADO), MAURO VITORIA DO NASCIMENTO NETO MARCHIORI - CPF: 359.407.068-94 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCHIORI - CPF: 320.829.578-29 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA MARCHIORI - CPF: 287.075.558-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1024259-59.2023.8.11.0000

EMBARGANTEs:
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRÍCIA FURIA BUZETTI

EMBARGADO:

DÉCIO MARCHIORI

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - FORÇA VELHA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONTRATO DE PERMUTA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL EVIDENCIADA – OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
– RECURSO EVIDENTEMENTE PROTELATÓRIO -

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme art. 51, XL do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça compete ao relator apreciar pedido de adiamento de julgamento.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1024259-59.2023.8.11.0000

EMBARGANTEs:
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRÍCIA FURIA BUZETTI

EMBARGADO:

DÉCIO MARCHIORI

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRÍCIA FURIA BUZETTI
(
Id
233982654
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração opostos pelos Embargantes, nos seguintes termos:

“MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - FORÇA VELHA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONTRATO DE PERMUTA – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL EVIDENCIADA – OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade da prévia rescisão contratual para que seja deferida a reintegração de posse, no presente caso não restou caracterizada a boa-fé do atual possuidor, uma vez que omitiu informações quanto ao desmate ilegal ocorrido na área objeto do contrato de permuta.

No caso em tela restou evidenciada probabilidade do direito da parte agravada diante das próprias alegações apresentadas pelo agravante que confirmam o inadimplemento contratual. Outrossim, é evidente o perigo de dano em face da parte agravada, uma vez que recebeu imóvel que é objeto de Ação Civil Pública ajuizada com base em dano ambiental, sendo que este ônus recairá sob sua responsabilidade caso não desfeita a permuta, em razão da natureza propter rem das cobranças a serem efetivadas.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”

Em suas razões Id. 233982654, os Embargantes alegam que o acórdão apresenta omissão, uma vez que alegou a nulidade da convocação dos membros da Câmara às vésperas do julgamento e tal matéria fora analisada isoladamente pela relatora.

Alegam que não tiveram tempo hábil para a distribuição de memoriais, em razão da substituição dos membros que compõe esta Egrégia Câmara.

Assim, requerem que sejam sanadas as irregularidades apontadas.

Contrarrazões apresentadas no id. 236815659, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, os embargantes sustentam que há omissão no julgado,
uma vez que alegou a nulidade da convocação dos membros da Câmara às vésperas do julgamento e tal matéria fora analisada isoladamente pela relatora.

Pois bem. Não assiste razão à parte embargante.

Conforme art. 51, XL do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça compete ao relator
apreciar pedido de adiamento de julgamento.

Ademais, calha ponderar que o processo foi incluído em pauta em observância ao prazo regimental de 05 dias, sendo que apenas
o relator permanece vinculado ao feito,

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração e, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2º, do CPC, condeno a parte embargante

ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024